Tribunal: STF
Processo: AI 98445
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-08-14
Data de publicação: 1984-08-14

Ementa:
PROCESSUAL TRABALHISTA.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA. COISA JULGADA: INOCORRENCIA.
INACOLHIVEL O ARGUMENTO DE HAVER "COISA JULGADA" POR NÃO TER SIDO
INTERPOSTO RECURSO DA DECISÃO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA TRABALHISTA DA
PARTE ALI VENCIDA, MAS VENCEDORA EM SEGUNDA INSTÂNCIA, QUANTO A
QUESTÃO DA COMPETÊNCIA.
EM SE TRATANDO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA PODERIA ELA SER DECLARADA "EX
OFFICIO", NAS INSTANCIAS TRABALHISTAS.
MALTRATO A PRECEITO CONSTITUCIONAL (ART-153, PAR-3.) INEXISTENTE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.